Tribunal: TJDFT
Processo: 0718628-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718628-89.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELINA GODOY GARCIA MODESTO EMBARGADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Intime-se a REDE D'OR SÃO LUIZ SA para se manifestar, nos termos do artigo 1023, §2o, do CPC sobre os embargos declaratórios de ID 71959594, no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator